Tribunal: TJDFT
Processo: 0733599-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EM CONCRETO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

1. Não se admite a impetração quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do § 2o do art. 310 do CPP, pois o preceito reputado inconstitucional pelo impetrante não foi utilizado pelo d. Juízo apontado como coator para fundamentar a necessidade do encarceramento provisório do paciente.

2. In casu, embora se trate de crime cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, a necessidade da medida foi fundamentada na garantia da ordem pública, considerando que o paciente apresenta diversas condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais, sendo reincidente específico.

3. A justificativa de manutenção de ordem pública está devidamente embasada como forma de colocar freios à progressão de outros delitos, pois a reiteração sequencial de crime de mesma natureza (receptação) denota a periculosidade concreta do paciente.

4. Ordem parcialmente admitida e, na parte admitida, denegada.